Tribunal: TJDFT
Processo: 0738418-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0738418-62.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO CEZAR DE MOURA JUCA AGRAVADO: NB ILUMINACAO LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por RICARDO CEZAR DE MOURA JUCÁ contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vigésima Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0706977-65.2018.8.07.0001, proposto em desfavor do Agravante e de OUTROS por NB ILUMINAÇÃO LTDA., ora Agravada, rejeitou a impugnação do Executado, ora Agravante, à penhora realizada via sistema SISBAJUD. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Vistos. ID 105039234. Trata-se de impugnação à penhora realizada sobre a quantia de R$63.721,80 depositada em conta bancária do devedor RICARDO CEZAR DE MOURA JUCÁ. Sustenta o impugnante que o valor refere-se a adiantamento de FGTS. Disse que ‘contratou um empréstimo em que usará como pagamento das parcelas o saque aniversário do seu FGTS,’ Acrescenta que o dinheiro seria para sustento da família e relaciona as pendências financeiras que pretende liquidar com o valor, tais como mensalidades de escola dos filhos, cartão de crédito e aluguéis atrasados. Assevera ainda que o FGTS tem natureza de verba salarial, sendo, portanto, impenhorável. Pugna pela procedência da impugnação para desconstituir a penhora sobre o valor. Intimado, a credora apresentou resposta por meio da petição de ID. 107499369. É o relatório. Decido. Destaco, inicialmente, o alcance da aplicabilidade das normas sobre as quais o devedor subsidia seu pedido. 1. Segundo dispõe o inciso IV, do art. 833, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis ‘os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o’. 2. O §2o do artigo 2o, da Lei 8.036/90 consigna que as contas vinculadas em nome dos trabalhadores são absolutamente impenhoráveis. Argumenta o devedor que o valor bloqueado seria um empréstimo com a intenção de ser liquidado com o recebimento de verba oriunda do FGTS, por isso seria impenhorável. Anexou o comprovante da contratação do empréstimo no ID. 105039240, no qual vinculou-se o pagamento ao aniversário do FGTS de sua titularidade, assim como comprovantes de mensalidades escolares dos filhos, em atraso. Anexou ainda, no ID. 105039243, termo de acordo extrajudicial realizado com a escola em que os filhos estudam para quitação de parcelas inadimplidas do ano de 2020 até o mês de fevereiro/2021, mesmo mês de inicio do cumprimento da transação, findando-se no dia 02/11/2021. Junta também comprovantes de parcelas em aberto relativas ao ano de 2021 (IDS. 105040546 e 10540547). Além disso, foram apresentados pelo executado contrato de locação no preço de R$2.400,00 e declaração de parcelas inadimplidas, de imóvel localizado no bairro Sudoeste (IDs. 105040550 e 105040551). Comprova outras dívidas com cartão de crédito e faculdade de um dos filhos. Pois bem. Na relação que pretensão de liquidação de dívidas apresentada pelo impugnante não foi informada a dívida que o credor da presente demanda busca receber. Mesmo que verba oriunda do FGTS seja comparável a salário, a questão é que, no presente caso não se pode considerar impenhorável o valor penhorado, eis que sua destinação, segundo informação do próprio impugnante, é para liquidar outras dívidas que não guardam relação com a subsistência da família. É escola, faculdade, cartão de crédito, aluguel, etc. Nesse sentido, embora os gastos sejam em favor da família do impugnante, tais despesas não se confundem com aquelas que servem para subsistência da família. Aliá, são despesas passíveis de controle pelo próprio devedor se assim o quisesse, uma vez que contratou aluguel em área nobre de Brasília/DF e as escolas/faculdade das quais alega ser devedor também são de elevado valor. Isso não significa que um trabalhador não possa buscar o melhor para sua família, mas, o que não é aceitável é a seleção de pagamentos das dívidas contraídas por aquilo que já usufruiu. Ora, afinal, a dívida aqui constituída também refere-se a contrato de locação. Em apoio, segue entendimento da C. Corte Especial: ‘RECURSO ESPECIAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO. FOLHA DE PAGAMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. PENHORABILIDADE. REGRA. IMPENHORABILIDADE. EXCEÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia principal a definir se os valores oriundos de empréstimo consignado em folha de pagamento, depositados em conta bancária do devedor, recebem a proteção da impenhorabilidade atribuída aos salários, proventos e pensões, conforme disposto no art. 833, IV, do CPC/2015. 3. A quantia decorrente de empréstimo consignado, embora seja descontada diretamente da folha de pagamento do mutuário, não tem caráter salarial, sendo, em regra, passível de penhora. 4. A proteção da impenhorabilidade ocorre somente se o mutuário (devedor) comprovar que os recursos oriundos do empréstimo consignado são necessários à sua manutenção e à da sua família. 5. Na hipótese, o Tribunal de origem não analisou a necessidade do empréstimo para a manutenção do devedor e da sua família, limitando-se a concluir pela possibilidade da penhora do numerário em conta bancária, não havendo nos autos elementos que permitissem ao julgador verificar a condição financeira do devedor. 6. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1820477/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020).’ Portanto, se o empréstimo foi realizado para pagamento de dívidas equiparadas a ora reclamada nos autos, sem sentido defender que dinheiro bloqueado seria impenhorável, portanto, para pagamento daquelas dívidas, mas, desta, não. Diante de todo o exposto, REJEITO a impugnação apresentada pelo devedor RICARDO CEZAR DE MOURA JUCÁ. Preclusa a presente decisão, libere-se o valor penhorado em favor da parte credora, devendo a parte credora ser intimada para informar os dados bancários/PIX, para expedição de alvará eletrônico, uma vez que o valor encontra-se depositado em conta judicial junto ao Banco de Brasília – BRB (ID. 102541686), em razão de convenio firmado entre a mencionada instituição e o TJDFT. Sem prejuízo, deverá o exequente promover o devido impulso processual na busca de bens para satisfação de seu crédito, no prazo de 15 (quinze) dias.” Sustenta o Agravante a decisão agravada deve ser reformada, uma vez que “o valor penhorado pelo juízo de origem é oriundo de adiantamento do FGTS do Agravante, que salvo melhor juízo é impenhorável” (Num. 31142889 - Pág. 4). Invoca o art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil e afirma que a exceção prevista no § 2o do referido artigo diz respeito apenas a prestação alimentícia, o que não é o caso do Feito originário. Assevera que, nos termos do art. 2o, § 2o, da Lei n.o 8.036/1990, as contas vinculadas do FGTS são absolutamente impenhoráveis. Argumenta que “a decisão agravada mesmo reconhecendo que a verba oriunda do FGTS é comparável a salário, não considerou impenhorável o valor penhorado sob o argumento de que o valor seria usado para liquidar outras dívidas que, segundo o entendimento do r. julgador, não guardam relação com a subsistência da família.” (Num. 31142889 - Pág. 5). Assevera que os débitos que seriam quitados com o saldo bloqueado configuram despesas ordinárias do núcleo familiar e tece arrazoado acerca de tais gastos. Colaciona jurisprudência que entende corroborar sua tese. Postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal para vedar o levantamento do valor penhorado e, no mérito, pede o provimento do Agravo de Instrumento para “desconstituir o gravame que recai sobre o valor penhorado, visto que se trata de verba de natureza salarial descrita no Art. 833, Inciso IV, do CPC e art. 2o, §2o da Lei 8.036/90 e seria usada para a manutenção do sustento próprio do Agravante e de sua família” (Num. 31142889 - Pág. 9). Preparo regular (Num. 31142891 e 31142896). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vigésima Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0706977-65.2018.8.07.0001, rejeitou a impugnação do Executado, ora Agravante, à penhora realizada via sistema SISBAJUD. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O juízo inicial e perfunctório próprio desta sede indica que não se encontra presente o requisito da probabilidade do direito do Agravante. Com efeito, deve ser esclarecido, inicialmente, que a penhora questionada deu-se mediante sistema SISBAJUD sobre o saldo de conta bancária do Agravante, proveniente de empréstimo consignado a ser quitado mediante desconto na conta vinculada do Agravante ao FGTS. Assim, não houve penhora sobre o saldo da própria conta do Agravante vinculada ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. Nesse descortino, tratando-se de valor bloqueado referente a empréstimo contraído pelo Devedor, conquanto o empréstimo tenha sido contratado para pagamento parcelado com consignação sobre uma renda, em regra, impenhorável, como é o caso do salário, a jurisprudência desta Corte de Justiça orienta-se no sentido de sua penhorabilidade. Confiram-se os seguintes precedentes: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. BACENJUD. RECURSOS ORIUNDOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPENHORABILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE EQUIPARAÇÃO A SALÁRIO. 1. O capital obtido por meio de mútuo cujo pagamento se dá por consignação em folha de pagamento não se enquadra nas hipóteses de impenhorabilidade disciplinadas pelo art. 833, inciso IV, do CPC. 2. Agravo de instrumento não provido.” (Acórdão 1321482, 07229356020198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/2/2021, publicado no PJe: 9/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO DO DEVEDOR. FASE DE CONHECIMENTO. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. PRECLUSÃO. ART. 278 DO CPC. PENHORA. BACENJUD. CABIMENTO. PARTICIPAÇÃO DOS LUCROS. PLR. VALORES ORIUNDOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. INEXISTÊNCIA DE NATUREZA SALARIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ACOLHIMENTO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO. PROCEDÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Do exame dos autos constata-se que o devedor, citado por edital e representado pela Curadoria de Ausentes na fase de conhecimento, foi intimado para a regularização de sua representação processual no cumprimento de sentença, quedando-se inerte. Destarte, a arguição de nulidade da citação somente quando do oferecimento da impugnação ao cumprimento de sentença mostra-se preclusa, nos termos do art. 278 do CPC, eis que não invocada na primeira oportunidade em que coube ao devedor falar nos autos. 2. A verba oriunda de participação nos lucros e resultados - PLR, é caracterizada como liberalidade de terceiro e não possui natureza salarial, razão pela qual não se enquadra nas hipóteses de impenhorabilidade previstas pelo art. 833, IV, do CPC. 3. De igual forma, os valores bloqueados em conta corrente do devedor, oriundos de crédito decorrente de empréstimo consignado, não possui garantia de impenhorabilidade, eis que não se configura como verba de caráter salarial ou alimentar. 4. Mostra-se devida a fixação de verba honorária em favor do causídico da parte executada ante o acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, devendo a porcentagem arbitrada incidir sobre o valor do proveito econômico obtido. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1293661, 07157685520208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 9/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifei) Entendo, em princípio, que ao caso versado no presente recurso deve ser atribuído o mesmo raciocínio, ou seja, ainda que a origem da fonte pagadora do empréstimo seja legalmente impenhorável (FGTS), como ocorre com o salário (art. 833, IV, do CPC), o próprio saldo decorrente do empréstimo não se reveste da garantia da impenhorabilidade. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se a Agravada para os fins estabelecidos no artigo 1.019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 04 de dezembro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador